Tribunal: STF
Processo: HC 215024
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ivanete Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



          AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. VIGÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.



    2. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (REsp 1.980.052 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator